Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-74.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - Comprovado o inadimplemento contratual das Requeridas - Caracterizada a rescisão do contrato por culpa das Requeridas - Cabível a restituição da integralidade dos valores pagos - Incabível a aplicação de multa contratual em desfavor das Requeridas - Não caracterizado o dano moral -

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RESCISÃO CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - DANOS MORAIS - Comprovado o inadimplemento contratual das Requeridas - Caracterizada a rescisão do contrato por culpa das Requeridas - Cabível a restituição da integralidade dos valores pagos - Incabível a aplicação de multa contratual em desfavor das Requeridas - Não caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar rescindido o contrato e para condenar as Requeridas à restituição dos valores pagos (com correção monetária desde o desembolso e "juros de mora" desde a citação) - Sentença contém omissão - RECURSO DAS REQUERIDAS IMPROVIDO E DECLARADO (DE OFÍCIO) QUE SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO INCIDEM JUROS MORATÓRIO DE 1% AO MÊS DESDE 16 DE JULHO DE 2019, ALÉM DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000462962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002129-74.2019.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que são apelantes KINAS
EMPREENDIMENTOS LTDA. e KINAS ACQUA EMPREENDIMENTO
IMOBILIARIO SPE LTDA, são apelados DOUGLAS DE OLIVEIRA CARDOSO
e BARBARA BARBOZA SARAIVA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca: Paulínia – 2a Vara
MMa. Juíza da causa: Marta Brandão Pistelli
Apelantes: Kinas Empreendimentos Ltda. e Kinas Acqua Empreendimento
Imobiliário SPE Ltda.
Apelados: Douglas de Oliveira Cardoso e Barbara Barboza Saraiva
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL
-
RESCISÃO
CONTRATUAL
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - DANOS
MORAIS - Comprovado o inadimplemento contratual
das Requeridas - Caracterizada a rescisão do contrato
por culpa das Requeridas - Cabível a restituição da
integralidade dos valores pagos - Incabível a aplicação
de multa contratual em desfavor das Requeridas - Não
caracterizado o dano moral - SENTENÇA DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA,
para
declarar
rescindido o contrato e para condenar as Requeridas à
restituição dos valores pagos (com correção monetária
desde o desembolso e “juros de mora” desde a citação)
- Sentença contém omissão - RECURSO DAS
REQUERIDAS IMPROVIDO E DECLARADO
(DE OFÍCIO) QUE SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO
INCIDEM
JUROS
MORATÓRIO DE 1% AO MÊS DESDE 16 DE
JULHO DE 2019, ALÉM DE CORREÇÃO
MONETÁRIA DESDE OS DESEMBOLSOS
Voto no 25151
Trata-se de apelação interposta pelas Requeridas contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls.173/177, prolatada pela I. Magistrada Marta Brandão Pistelli (em 04
de outubro de 2019), que julgou parcialmente procedente a “ação de rescisão
contratual”, para declarar rescindido o contrato e para condenar as Requeridas à
restituição dos valores pagos (com correção monetária desde o desembolso e “juros
de mora” desde a citação), além das custas e despesas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono dos Autores (fixados em 10% do valor da causa a que foi
atribuído o valor de R$ 127.351,18), observada a gratuidade processual.
Alegam que houve a rescisão unilateral imotivada do
contrato pelos Autores, que cabível a retenção de percentual entre 25% a 30% dos
valores pagos, e que cabível a incidência da correção monetária desde o ajuizamento
da ação. Pedem o provimento do recurso, para a improcedência da ação
(fls.184/196).
Contrarrazões a fls.199/205, alegando a deserção (ausente o
recolhimento das custas recursais).
É a síntese.
Ausente a deserção do recurso, porque concedida a
gratuidade processual às Requeridas na sentença (fls.177), e ausente a interposição
de recurso pelos Autores quanto a este capítulo da decisão (para eventual revogação
do benefício).
No mais, incontroverso que celebrado o compromisso de
compra e venda da unidade autônoma de número 53-E, localizada no “Condomínio
Acqua Resort Residence” (em 13 de maio de 2015 fls.28/50), pelo valor total de
R$ 252.238,69, e que efetuado o pagamento do valor de R$ 60.218,54.
Os Autores alegam, na petição inicial, que “as Requeridas
encontram-se atrasadas no desenvolvimento das obras”, que “o contrato previa a
entrega da Torre Atlântico em dezembro de 2018, o que até hoje não ocorreu”, e que
“não resta alternativa a não ser a rescisão do contrato com a devolução integral dos
valores pagos, em razão do atraso ocorrido”.
As Requeridas sustentam, na contestação de fls.118/146, que
“apesar de o cronograma das obras estar parcialmente atrasado, o empreendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tem prazo de entrega até 01 de janeiro de 2021”, que “houve atraso no cronograma
por falta de mão de obra e por influência de fatores climáticos”, que “caracterizada a
rescisão contratual unilateral pelos Autores”, e que “deve ser deduzido percentual de
30% do valor pago em favor das Requeridas pela gestão do negócio”.
A cláusula “V” do contrato de fls.28/50 consigna que “a
conclusão de todas as torres que compõem o empreendimento é de 60 meses, a
contar de 01 de julho de 2015. Observado o prazo final para a conclusão total do
empreendimento, a incorporadora elaborou um cronograma físico, do qual consta o
prazo de execução de várias etapas da obra, o qual obedecerá ao seguinte: Primeira:
execução das torres números 1 e 2, portaria e piscinas, no prazo de até 36 meses (...)
em relação ao prazo final e aos prazos de cada etapa da obra, haverá sempre uma
tolerância de 180 dias” (fls.39).
Assim,
inconteste
o
inadimplemento
contratual
das
Requeridas, pois não concluíram as obras referentes às “torres de números 1 e 2” no
prazo avençado (até 01 de janeiro de 2019, computado o prazo de tolerância de
cento e oitenta dias), notando-se que as fotografias de fls.51/52 (que não foram
impugnadas pelas Requeridas) comprovam o estágio inicial das obras em 07 de
janeiro de 2019.
Em consequência, caracterizada a culpa das Requeridas pela
rescisão contratual, o que torna cabível o retorno das partes ao status quo ante, com
a restituição integral dos valores pagos pelos Autores, nos termos da Súmula 543 do
Superior Tribunal de Justiça: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve
ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
Ademais, cabível a incidência de correção monetária sobre
os valores pagos desde os respectivos desembolsos, para que ocorra a reposição do
valor da moeda vigente quando do pagamento e se evite o enriquecimento sem causa
das Requeridas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Destarte, de rigor o improvimento do recurso.
Sem prejuízo, observo a sentença contém omissão: não
estabeleceu o percentual e a periodicidade de incidência dos juros moratórios.
Assim, declaro (de ofício) que, sobre o valor da condenação, incidem juros
moratório de 1% ao mês desde a citação (16 de julho de 2019 fls.105), além da
correção monetária desde os desembolsos.
Por fim, razoável a majoração dos honorários advocatícios
do patrono dos Autores para 15% do valor da causa (a que foi atribuído o valor de
R$ 127.351,18), nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo
Civil.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, declaro (de
ofício) que, sobre o valor da condenação, incidem juros moratório de 1% (um por
cento) ao mês desde 16 de julho de 2019, além da correção monetária desde os
desembolsos, e majoro os honorários advocatícios do patrono dos Autores para 15%
(quinze por cento) do valor da causa, com correção monetária desde o ajuizamento
da ação e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado
da decisão, observada a gratuidade processual.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator